Tribunal: TJBA
Processo: 0005569-09.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005569-09.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GENIVALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME
DE
LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE
. ART. 129, § 1.°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A PRESENÇA DA CAUSA JUSTIFICANTE DA LEGÍTIMA DEFESA. ART. 25 DO CP.
NÃO
PROVIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TANTO DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, SUPOSTAMENTE PROVOCADA PEL
O
OFENDID
O
, COMO DA AÇÃO MODERADA D
O
ACUSAD
O
DIRECIONADA APENAS A REPELIR A DITA AÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇ
ÃO
IMPUTADA
AO
APELANTE, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍTIMA QUE NARR
OU
COM MINÚCIAS
AS CONDUTAS
PERPETRAD
AS
PEL
O

RECORRENTE
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA

PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS,
INCLUSIVE, PELA PROVA PERICIAL
. CONDENAÇ
ÃO IRREPREENSÍVEL.

PRETENDIDA INCIDÊNCIA D
A MINORANTE
DA VIOLENTA EMOÇÃO.
ART. 129, § 4.°, DO CP.
INVIABILIDADE
.
INCONFORMISMO D
O
ACUSAD
O COM O COICE DADO PELO CAVALO DO OFENDIDO
.
AUSÊNCIA

D
E PROVAS CONCRETAS ACERCA DE EVENTUAL
COMPORTAMENTO INSTIGADOR
DA VÍTIMA.

PRIVILÉGIO INAPLICÁVEL. PRESSUPOSTOS NÃO DELINEADOS.

DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
.
IDÔNEA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS “
MOTIVO” E
“CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO”.
EVIDÊNCIAS DE
QUE O FATOR INAUGURAL À CONTENDA FOI O COMPORTAMENTO DO CAVALO DO OFENDIDO, DESENCADEANDO A AÇÃO CRIMINOSA. MÓVEL DELITIVO
QUE
EXTRAPOLOU OS LIMITES DEFINIDOS PELA NORMA INCRIMINADORA.
MODUS OPERANDI DEVERAS GRAVOSO
DADA A MULTIPLICIDADE E EXTENSÃO DOS FERIMENTOS PROVOCADOS NA VÍTIMA, DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA PERICIAL.
PENA-BASE EXASPERADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE RELACIONADA À EMBOSCADA
EM FRAÇÃO ADEQUADA. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0005569-09.2017.8.05.0248
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, em que figura, como
Apelante
GENIVALDO SANTOS DE JESUS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
a
o Recurso
, mantendo-se a sentença em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora